Tribunal: TJMT
Processo: 1028118-15.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028118-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (AGRAVADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS COMPROVADAS – ATOS CONSTRITIVOS REALIZADOS – EFETIVAÇÃO DE PENHORAS E MEDIDAS ATÍPICAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
– RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente exige, além da inércia do exequente, que esta se prolongue por prazo superior ao da prescrição da pretensão executiva, a partir da ciência inequívoca da impossibilidade de prosseguimento do feito por ausência de bens penhoráveis ou localização do devedor.

Demonstrada a atuação contínua do exequente na busca por bens penhoráveis, com interposição de requerimentos, expedição de ordens judiciais, execução de diligências mediante sistemas informatizados e efetivação de penhoras, descabe o reconhecimento de inércia processual.

A alegação de que as diligências foram inócuas não afasta a diligência demonstrada pelo credor, sendo certo que o insucesso de medidas constritivas não se confunde com omissão ou abandono da causa.

A morosidade na tramitação processual, quando decorrente da complexidade do feito ou da atuação do próprio Poder Judiciário, não pode ser imputada à parte exequente, conforme expressamente disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Uma vez ajuizada a execução dentro do prazo de seis meses previsto no art. 59 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), a prescrição intercorrente observará o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028118-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ELISEU JOSÉ SCHAFER

AGRAVADO: RONALDO PADILHA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ELISEU JOSÉ SCHAFER
, contra decisão da MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0004459-69.2005.8.11.0040, ajuizada por
RONALDO PADILHA DOS SANTOS
, que rejeitou o pedido do ora agravante consistente no reconhecimento da prescrição intercorrente.

O agravante, em suas razões recursais, alega que a presente execução foi ajuizada em 17/11/2005 e, desde então, nenhuma medida constritiva útil foi efetivada, persistindo o feito por quase vinte anos sem qualquer utilidade prática. Sustenta que as diligências realizadas não lograram êxito na localização de bens penhoráveis, sendo todas inócuas, motivo pelo qual não teriam o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional.

Defende que, tratando-se de execução fundada em cheque, aplica-se o prazo prescricional de seis meses, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, combinado com o art. 59 da Lei nº. 7.357/85 (Lei do Cheque), o que deve ser interpretado à luz da Súmula 150 do STF. Argumenta que a inércia processual por lapso superior a esse prazo torna cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº. 1.

Requer, também, a concessão de tutela de urgência para suspender os atos expropriatórios e a indevida restrição de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por entender configurados os requisitos do art. 300 do CPC, diante do perigo de dano irreparável e da plausibilidade do direito invocado.

Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da ação executiva, nos termos do art. 924, V c/c o art. 921, §§ 4º e 5º, ambos do CPC.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 27/08/2015, conforme decisão de Id. 310135399.

Contraminuta ofertada no Id. 316710381, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum
.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 308417875.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que rejeitou o pedido do ora agravante consistente no reconhecimento da prescrição intercorrente.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“
Trata-se de processo de execução de título extrajudicial (cheques) ajuizado por RONALDO PADILHA DOS SANTOS em face de ELISEU JOSÉ SCHAFER, em trâmite desde 17/11/2005, no qual o executado requer a extinção do feito pela ocorrência de prescrição intercorrente.

O executado alega, em síntese, que:

1. A execução está baseada em cheques, sujeitos ao prazo prescricional de 6 meses;

2. Conforme a Súmula 150 do STF, este seria o prazo máximo para a tramitação útil da execução;

3. Nenhuma das diligências realizadas foi frutífera para localização de bens;

4. O prazo da prescrição intercorrente iniciou sua contagem sob a vigência do CPC/1973;

5. Invoca o IAC nº 1 do STJ sobre prescrição intercorrente;

6. Alega que quando da edição do CPC/2015 já havia decorrido lapso de 6 meses sem diligências úteis.

Por sua vez, o exequente contesta a alegação, argumentando que:

1. Jamais permaneceu inerte por período superior a um ano;

2. Foram apresentadas manifestações em 2005, 2006, 2007, 2008, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025;

3. Houve localização de bens passíveis de penhora com efetivação de constrição judicial sobre imóveis;

4. O executado confunde o prazo prescricional do título (6 meses) com o prazo da prescrição intercorrente;

5. O prazo de prescrição intercorrente no CPC/2015 é de 5 anos;

6. As alterações da Lei nº 14.195/2021 não se aplicam retroativamente.

É o relato do necessário. Decido.

Com efeito, a prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado. Sua evolução normativa pode ser assim sintetizada:

No CPC/1973, não havia previsão expressa, sendo aplicada por construção jurisprudencial, com aplicação analógica do art. 40, §2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais);

Já no CPC/2015 (redação original), passou a ser expressamente prevista no art. 921, §§ 1º a 5º, estabelecendo que, não localizados bens penhoráveis, o processo seria suspenso por um ano, findo o qual começaria a correr o prazo da prescrição intercorrente;

Entretanto, após a Lei nº 14.195/2021, houve alteração do §4º do art. 921 do CPC, estabelecendo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente seria a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Nestes termos, analisando o histórico processual, verifica-se que:

1. A execução foi ajuizada em 17/11/2005, com citação do executado em 16/12/2005;

2. Houve penhora de bem em 2008, posteriormente desconstituída por Embargos de Terceiro julgados procedentes em 13/12/2016;

3. O exequente realizou diversas diligências ao longo do processo: INFOJUD (2018), BACENJUD/SISBAJUD (2018 e 2023), RENAJUD (2018), indicação de bens (2018);

4. Em 04/02/2019, foram deferidas penhoras sobre diversos imóveis do executado, com averbação nas matrículas em 10/08/2021;

5. Em 27/05/2025, foi deferida a suspensão da CNH do executado como medida atípica.

Não se verifica no processo a ocorrência de período de inércia do exequente superior ao prazo prescricional aplicável. O exequente demonstrou diligência na busca de bens do devedor, tendo inclusive obtido êxito na localização e penhora de imóveis.

Ademais, há clara confusão por parte do executado do prazo prescricional do título (cheque - 6 meses) com o prazo da prescrição intercorrente. Uma vez ajuizada a ação dentro do prazo prescricional do título, o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao mesmo prazo da prescrição da pretensão executiva, que no caso de título executivo judicial é de 5 anos (art. 206, §5º, I, do Código Civil).

Importante destacar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, o que não se verifica no caso em análise, onde o exequente promoveu regularmente o andamento do feito.

Diante do exposto, conclui-se que não está configurada a prescrição intercorrente no caso em análise, pelos seguintes fundamentos, razão pela qual REJEITO o pedido formulado pelo devedor de reconhecimento da prescrição intercorrente, com o regular prosseguimento da execução.

Cumpra-se a decisão proferida em ID. 194606328. Após, aguarde-se no arquivo provisório eventual provocação do interessado.

Intimem-se. Cumpra-se.
”
(Id. 207594121 – Autos de origem)

Pois bem. A pretensão recursal não merece acolhimento.

O agravante sustenta, em síntese, que houve completa inércia do exequente, que se estenderia por quase duas décadas, e que todas as diligências realizadas seriam inócuas, motivo pelo qual entende pela consumação do prazo da prescrição intercorrente, à luz do art. 206, § 5º, I, do Código Civil c/c art. 59 da Lei do Cheque (Lei n.º 7.357/85) e da Súmula 150 do STF.

Contudo, tais argumentos não resistem a uma análise técnica e sistemática do ordenamento jurídico, tampouco ao exame detido dos autos.

De início, importa afastar, com a devida vênia, a premissa equivocada de que o prazo da prescrição intercorrente para execuções fundadas em cheques seria, invariavelmente, o de seis meses previsto no art. 59 da Lei do Cheque.

O prazo de seis meses ali previsto refere-se ao direito material de promover a execução judicial do cheque e não à prescrição intercorrente propriamente dita.

Uma vez proposta a execução dentro do referido prazo, a pretensão executiva adquire autonomia em face da dívida subjacente, passando a se submeter aos marcos prescricionais processuais, que, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, é de cinco anos:

“
Art. 206.
Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Ademais, a prescrição intercorrente,
in casu
, deve ser examinada sob a ótica do regime anterior à alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, razão pela qual se impõe a aplicação da interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial n.º 1.604.412/SC, o qual orienta, por analogia ao art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), que o termo inicial do prazo de um ano de suspensão do processo, seguido do prazo prescricional intercorrente, inicia-se automaticamente a partir da ciência, por parte do credor, da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

Nessas circunstâncias, o juízo deve declarar a suspensão, mas o decurso do prazo prescricional independe de pronunciamento judicial.

Outrossim, apenas a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação – ainda que por edital – são aptas a interromper o curso da prescrição, não bastando para esse fim meros peticionamentos requerendo diligências que se revelem infrutíferas.

No caso
sub judice
, como bem fundamentado na decisão agravada, não houve a inércia alegada pelo agravante. Ao contrário, o histórico processual revela a existência de reiteradas diligências empreendidas pelo exequente, inclusive com êxito em atos de constrição patrimonial. Ressalta-se que:

“A execução foi ajuizada em 17/11/2005 e a citação do executado ocorreu ainda em 16/12/2005;

Em 2008, houve penhora, desconstituída por decisão em Embargos de Terceiro apenas em 2016;

Ao longo dos anos, o exequente promoveu diversas movimentações: INFOJUD, BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, além da indicação de bens;

Em 2019, novas penhoras foram deferidas e averbadas em cartório em 2021;

Em 2025, foi deferida medida atípica de suspensão da CNH do executado.”

Portanto, ao contrário da alegada estagnação, evidencia-se intensa e contínua movimentação processual, afastando-se o núcleo fático necessário à caracterização da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE ABANDONO DA CAUSA E
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
.
REJEIÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo
de
instrumento
interposto contra decisão, que, em ação de execução, rejeitou as alegações de abandono da causa,
prescrição

intercorrente
e preclusão na habilitação de espólio ou herdeiros. Os agravantes alegam nulidade da decisão por ausência de fundamentação, além de pleitearem a extinção do processo com base em alegações de desídia do exequente e
prescrição

intercorrente
.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) determinar se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; (ii) apurar se houve abandono da causa; e (iii) verificar a ocorrência de
prescrição

intercorrente
.

III. Razões de decidir

A decisão recorrida não padece de nulidade por ausência de fundamentação, pois a magistrada analisou objetivamente as questões apresentadas, fundamentando a
rejeição
dos pedidos com base nos dispositivos legais aplicáveis, não configurando afronta ao art. 489, § 1º, do CPC.

Não há abandono da causa, uma vez que não foi determinada intimação específica do exequente e de seu patrono para promover o andamento do feito, como exige o art. 485, § 1º, do CPC, tornando inviável a extinção do processo com base no abandono.

A
prescrição

intercorrente
não está configurada, considerando que o exequente adotou diligências contínuas ao longo do processo, como pedidos de penhora online, buscas via sistema Renajud e quebras de sigilo fiscal. Além disso, conforme a Súmula 106 do STJ, a demora processual decorrente de fatores inerentes ao Poder Judiciário não pode ser imputada à parte.

A Lei nº 14.195/2021, que alterou os critérios de contagem da
prescrição

intercorrente
, não se aplica retroativamente aos atos processuais ocorridos antes de sua vigência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A decisão judicial não é nula quando contém fundamentação adequada e aborda as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte e de seu advogado para promover o andamento do feito.

A
prescrição

intercorrente
não ocorre quando há atuação processual do exequente ou quando a demora decorre de causas imputáveis ao Judiciário. A Lei nº 14.195/2021, que alterou as regras de
prescrição

intercorrente
, não se aplica retroativamente aos atos processuais realizados antes de sua vigência.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, inc. III e § 1º; 921, § 4º. Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, RAC nº 1019131-58.2023, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023; TJMT, RAC nº 0000357-86.2012, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.”

(N.U 1032793-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2025, Publicado no DJE 01/02/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE

REJEITADA
–
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
– INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de
prescrição
do direito material, o que não se verifica no caso em tela
.”

(N.U 1032178-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025) (Destaquei)

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático e da morosidade própria do aparelho jurisdicional, situação em que se aplica, com precisão, a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe, com clareza:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025